Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO AUTOMÓVEL ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO CUMPRIMENTO RESPECTIVO.
I. Não se conhece de pedido formulado diretamente no plano recursal, haja vista o óbice previsto nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não se pode, a pretexto de interpretar construtivamente a petição inicial, impor ao réu condenação que não foi postulada, expressa ou implicitamente, pelo autor.
III. A interpretação sistemática prescrita no 322, § 2o, do Código de Processo Civil, não autoriza que se extraia da petição inicial pretensão que o autor não deduziu e que, por não integrar o objeto da demanda, não se colocou ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Se a versão fática constante da petição inicial não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, a presunção de verdade decorrente da revelia incide em toda a sua plenitude e dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Inadimplida, pelo réu, a obrigação de providenciar a baixa do gravame fiduciário do veículo dado como parte do pagamento do bem adquirido, o autor tem direito subjetivo à sua condenação ao cumprimento respectivo, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação parcialmente conhecida e provida.